Tribunal: TJDFT
Processo: 0700815-13.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700815-13.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ROSEMERY SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a Defensoria Pública para manifestar-se acerca do noticiado no parecer do Ministério Público, ID 58732864. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 6 de maio de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito